Tribunal: TJBA
Processo: 0505761-82.2017.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505761-82.2017.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO APELADO: ADEMARIO ALVES SOBRAL 00151778582 Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MENSALIDADES. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DÍVIDA LIQUÍDA E COM VENCIMENTO CERTO. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO VENCIMENTO. APRESENTADA PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA COM A EXORDIAL. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DESDE A DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO, SOB PENA DE CARACTERIZAR BIS IN IDEM. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação nº 0505761-82.2017.8.05.0150, tendo como apelante e apelado as partes acima identificadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data do sistema.